Tribunal: TJES
Processo: 5001328-38.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001328-38.2021.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA e outros

APELADO: GIL CLEMENTINO BARCELLOS DA SILVEIRA e outros (6)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
-
VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC –
OBSCURIDADE
– INEXISTENTES
–

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do
decisum
, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2 .
O venerando acórdão objurgado também não padece do alegado vício de obscuridade porque não é impreciso e nem de difícil ou impossível compreensão, sendo suficientemente claro e preciso na sua fundamentação e conclusão.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GIL CLEMENTINO BARCELLOS SILVEIRA, PAULO MARCOS DE OLIVEIRA, SAM YOUL CHO, JUVENAL MARCELINO DOS SAN
TOS, RAFAELA COLLODETTI PITANGA MARQUES, MARIA GORETTI FURLAN e SEBASTIÃO CARLOS DURR MARIANO
, contra o v. acórdão (id. 6249332) que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

e julgou prejudicada a remessa necessária.

Em razões recursais (id. 6328355), a parte embargante sustenta, em síntese, 1) a obscuridade no acórdão pois tratou como matéria dependente de dilação probatória, uma questão que é decorrente de matéria de direito; (ii) o caso dos autos é de um singelo cálculo aritmético e de simples aplicação de critérios de lei e, portanto, descabida dilação probatória.

Contrarrazões no id. 6416912.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 5001328-38.2021.8.08.0035.

EMBARGANTE
S
:
GIL CLEMENTINO BARCELLOS SILVEIRA, PAULO MARCOS DE OLIVEIRA, SAM YOUL CHO, JUVENAL MARCELINO DOS SAN
TOS, RAFAELA COLLODETTI PITANGA MARQUES, MARIA GORETTI FURLAN e SEBASTIÃO CARLOS DURR MARIANO.

E
MBARGAD
O:
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GIL CLEMENTINO BARCELLOS SILVEIRA, PAULO MARCOS DE OLIVEIRA, SAM YOUL CHO, JUVENAL MARCELINO DOS SAN
TOS, RAFAELA COLLODETTI PITANGA MARQUES, MARIA GORETTI FURLAN e SEBASTIÃO CARLOS DURR MARIANO
, contra o v. acórdão (id. 6249332) que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

e julgou prejudicada a remessa necessária.

Em razões recursais (id. 6328355), a parte embargante sustenta, em síntese, 1) a obscuridade no acórdão pois tratou como matéria dependente de dilação probatória, uma questão que é decorrente de matéria de direito; (ii) o caso dos autos é de um singelo cálculo aritmético e de simples aplicação de critérios de lei e, portanto, descabida dilação probatória.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...)
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
(...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Observa-se que o voto condutor foi suficientemente claro ao concluir no sentido de que “que não é possível, pela simples análise dos documentos colacionados aos autos (ids. 5620423, 5620424, 5620425, 5620426, 5620427, 5620428 e 5620429), depreender se a administração está pagando ou não a gratificação aos recorridos na forma disposta na legislação, razão pela qual, vislumbro que a via processual escolhida é inadequada”.

Destarte, o que se verifica é, como já dito, o firme propósito da parte recorrente, mediante o manejo dos aclaratórios, modificar a compreensão firmada por esta Câmara Julgadora, medida que se revela inadequada pela aludida via processual.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os embargos de declaração “
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide”.
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região), Segunda Seção, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 14/11/2023

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.